Tribunal: TJMT
Processo: 1019451-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019451-79.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Juízo da Quarta Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITANTE), Juízo da Terceira Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA CARVALHO DAS NEVES - CPF: 047.704.441-76 (TERCEIRO INTERESSADO), D. A. C. D. P. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA NA CRECHE MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

– ARTIGO 148, IV, E 209, DO ECA – CONFLITO ACOLHIDO.

1 - A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta.

2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
e o
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Na espécie, trata-se de
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de
D.A C. P.
promove em face do
Município de Barra do Garças
, visando a concessão de tutela, com a finalidade de compelir o Requerido a disponibilizar vaga em creche municipal próxima a residência do Infante, ou custear matrícula em creche particular.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, contudo, declinou da sua competência em favor do Juízo Suscitante, por entender que se trata de ação em que consta como requerida a Fazenda Pública Municipal de Barra do Garças-MT, cuja matéria deve ser processada e julgada perante a Vara Especializada.

R
edistribuído os autos, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que a matéria ora posta em debate se amolda ao microssistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 148, inciso IV e 209.

O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.

Foi designado o
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.

Foram prestadas as informações pelo Juízo Suscitado (ID n.
108664495
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo acolhimento do conflito negativo,
determinando a remessa dos autos à 3.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT
(ID n.
108999972).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
e o
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Na espécie, trata-se de
trata-se de
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de
D.A C. P.
promove em face do
Município de Barra do Garças
, visando a concessão de tutela, com a finalidade de compelir o Requerido a disponibilizar vaga em creche municipal próxima a residência do Infante, ou custear matrícula em creche particular.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, contudo, este declinou da sua competência em favor do Juízo Suscitante, por entender que se trata de ação em que consta como requerida a Fazenda Pública Municipal de Barra do Garças-MT, cuja matéria deve ser processada e julgada perante a Vara Especializada.

Compulsando os autos, observa-se que
o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que a matéria ora posta em debate se amolda ao microssistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 148, inciso IV e 209.

Pois bem.

A questão a ser enfrentada é afeta à competência para julgamento de ação envolvendo menor
com a finalidade de compelir o Requerido a disponibilizar vaga em creche municipal próxima a residência do Infante ou custear matrícula em creche particular.

Dessa forma, a pretensão deduzida na demanda encontra amparo no microssistema do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, que prevê, em seu art.
4o
, caput, o dever do Poder Público de assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
,
ao esporte, ao lazer
, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Nesse contexto, aplica-se à ação de origem a competência
absoluta
da Justiça da Infância e da Juventude para apreciação das causas que envolvam interesses individuais, difusos ou coletivos inerentes à criança e ao adolescente, conforme a previsão do art.
148
,
IV
, e art.
209
, ambos do
ECA
,

in verbis
:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

[...]

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses
individuais,
difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

[...]

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

Tal competência, aliás, tem sua razão de ser na elevada importância dada aos direitos constitucional ou legalmente enunciados voltados especificamente para proteger aqueles que se encontram na condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, providência de interesse da coletividade.

Essa é a hipótese dos autos, não restringindo, o dispositivo em questão, a atuação da Vara da Infância e Juventude aos casos de infantes e adolescentes em situação de risco.

Verifica-se que, o art. 208 do referido Capítulo - Da Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos - enumera as garantias asseguradas à criança e ao adolescente, dentre as quais não está incluída a educação supletiva do
menor
. Contudo, o rol ali contido é apenas exemplificativo, conforme se depreende do seu parágrafo único,
in verbis
:

Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela
Constituição
e pela Lei.

Como é cediço, o tema educação, em decorrência da sua relevância, está disciplinado, dentre outros, no art. 5o da
Constituição
da República de 1988, que assim preceitua:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Nessa linha, o
Estatuto da Criança e do Adolescente
, em diversos dispositivos, a saber, arts.
22
,
53
a
59
, visa proteger o direito à educação, não se restringindo ao ensino fundamental. É o que se depreende do art.
54
, que ao repetir o art.
208
da
CF/88
, disciplina:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento em
creche
e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

[...].

Por fim, cabe destacar que, na interpretação da Lei em análise, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento (art. 6o do ECA).

Assim, verificado que
trata-se de Ação que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de
D.A C. P.
promove em face do
Município de Barra do Garças
, visando a concessão de tutela, com a finalidade de compelir o Requerido a disponibilizar vaga em creche municipal ou custear matrícula em creche municipal
,
não há como se afastar a competência do
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, para apreciar a demanda, por lhe ser matéria afeta.

Assim, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts.
98
,
I
,
148
,
IV
,
208
,
VII
e
209
, todos da Lei
8.069
/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente
em

tratamentos,
são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art.
98
do
ECA
.

3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art.
208
,
VII
do
ECA
, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts.
148
, inciso
IV
, e
209
, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
. Precedentes do STJ.

4.
O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra

geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver

Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia

acesso às ações ou serviços e saúde,
independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.

6. Recurso Especial provido.

(REsp no 1486219/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, publicado em 4.12.14). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VAGA EM CRECHE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 148, IV, e 209, DO ECA. PRECEDENTES. CASO CONCRETO.

Com efeito, em se tratando de demanda em que a parte autora, menor de idade, objetiva a concessão de vaga em creche municipal, com fulcro na alegação de omissão do Estado, é

competente para o processamento e julgamento a Vara do Juizado da Infância e da Juventude, em conformidade com o que preconizam os artigos 148, IV, e 209 do ECA.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DESACOLHIDO.

(TJ-RS - CC: 70084217389 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 28/7/2020, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/7/2020). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT E A QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - MENOR - COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – ARTIGO 8o, I, RESOLUÇÃO 001/1999 – ARTIGO 148, INCISO IV, DO ECA – IMPROCEDÊNCIA.

A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta.- A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

(CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/7/2017, publicado no DJE 13/7/2017). [Destaquei]

Portanto, como a presente ação está fundada em pretensa violação a direito fundamental objeto de proteção da Lei n.o
8.069
/90, não há como afastar a competência do juízo da Vara da Infância e da Juventude para decidir o feito.

Com estas considerações, em consonância com o parecer do Ministério Público,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
ora suscitado, para julgar e processar os autos da
Ação de
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de
D.A C. P.
promove em face do
Município de Barra do Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022